Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-54.2020.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800037-54.2020.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADE DO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. OBSERVADA REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONSOANTE O TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

3.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800037-54.2020.8.14.0025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre em razão da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em interesse de
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA
contra
o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e ESTADO DO PARÁ,
ter sido julgada procedente.

Em síntese, narra a inicial que a Sra. Letícia Silva Ribeiro, procurou a Promotoria de Justiça, relatando que seu pai, em 09/01/2020, deu entrada no Hospital Municipal de Itupiranga, apresentando sintomas como dores na região peitoral, problemas respiratórios, intensa falta de ar, inflamação na garganta, dificuldade de alimentação e evacuação e confusão mental.

Segundo laudo médico, o paciente aguarda leito de UTI, acometido com dispneia, taquicardia, taquipneia, respiração ruidosa, não tolerando alimentação via oral por impossibilidade de ingerir, cansaço intenso e contínuo, sinais de insuficiência respiratória, emagrecimento acentuado, decaimento do estado geral, necessitando com URGÉNCIA de transferência para Hospital que disponha de tratamento adequado e leito de UTI.

Ocorre que até o presente momento o Hospital Regional de Marabá não teria disponibilizado leito para o paciente, informando apenas ausência de vagas, sem qualquer informação acerca de perspectiva de transferência para o referido Hospital.

Desta feita, face a demora de liberação de Leito Clínico e o agravamento do quadro de saúde do paciente, foi movida Ação Civil Pública, em observância ao princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, e o direito à assistência à saúde, para que o Município de Itupiranga e Estado do Pará procedam a transferência do paciente JOSÉ RIBAMAR DA SILVA. para leito de UTI em hospital que tenha condições de fornecer o tratamento adequado, seja em outro estabelecimento hospitalar estatal, seja em rede particular de saúde às custas dos requeridos. Pleiteou ainda, a disponibilização de transporte e diárias aos parentes do paciente.

O juízo de piso, concedeu a tutela antecipada requerida, determinando ao ente municipal que conduzisse e entregasse o paciente ao Hospital Regional de Marabá, e ao ente estatal que receba o paciente no referido hospital, para o adequado tratamento.

Assentou que caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer outros hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades que o caso requer, que o Estado do Pará custeie procedimento em unidade hospitalar da rede privada.

Na sequência, o feito foi julgado procedente, ratificando os termos da liminar e resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC.

Não tendo havido interposição de Recurso voluntários autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
ratificou
todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela manutenção da decisão de piso. (ID. 6159712)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Vale mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Neste cenário, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, com direcionamento de cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências.

Na hipótese, verifica-se da sentença reexaminanda ter sido direcionado o cumprimento da obrigação, exatamente como elucida o precedente.

Por fim, considerando haver nos autos notícias quanto ao cumprimento da ordem mediante transferência e internação em leito clinico, conforme determinado pelo juízo de piso, relevo que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Portanto, ainda que a obrigação de fazer requerida tenha sido cumprida, evidente que foi somente cumprida em obediência à liminar, não tendo se operado a perda do objeto, a qual carece de confirmação no mérito da ação.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão pode repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Sendo assim, deve ser confirmada a decisão
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO D
A REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021